Tribunal: TJES
Processo: 5009696-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009696-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VITALI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009696-17.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VITALI RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO POR QUEDA DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, a empresa autora relata que no dia 25/02/2022 houve uma queda no fornecimento de energia elétrica em seu consultório odontológica que resultou na queima de componentes de um aparelho de Raio-X.

Em continuidade, aduz que, após proceder à juntada tempestiva de toda a documentação (laudos periciais) indicada pela concessionária de energia elétrica como essencial à análise do pleito administrativo de ressarcimento, a requerida teria – equivocadamente – negado o seu pedido sob o argumento de não ter sido respeitado o prazo de 90 (noventa) dias para seu envio.

Diante disso, a requerente requer a condenação da EDP ao ressarcimento dos valores referentes ao conserto do aparelho eletrônico queimado e à compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais), e negar o reconhecimento de danos morais.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que a recorrida não teria observado o prazo estabelecido para o encaminhamento dos documentos essenciais ao procedimento de ressarcimento, requerendo a improcedência dos pleitos autorais.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: “A jurisprudência pátria tem mitigado os rigores da teoria finalista para admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte interessada, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Assim, admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor de produto ou serviço em hipótese de hipossuficiência técnica do adquirente” (TJES; Apl 0003904-65.2013.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/04/2017; DJES 28/04/2017).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade de sua decisão administrativa de negar o pleito da recorrida de ressarcimento do equipamento de Raio-X danificado.

Ao contrário do que alega em suas razões, destaco que os elementos probatórios aqui juntados (laudos periciais; comprovante de envio de
e-mail
; e protocolo de pedido de ressarcimento) demonstram de forma suficiente que: 1) a recorrida teve um equipamento de Raio-X danificado por queda de energia no dia 25/02/2022; 2) ingressou com pleito administrativo de ressarcimento, procedendo à juntada tempestiva dos documentos solicitados; e 3) teve seu pedido negado pela EDP sob justificativa que não se mantém.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Apesar de sustentar que houve apenas uma reclamação de cliente acerca de falta de energia, qual seja, a autora, a requerida não nega especificamente que tenha havido a queda da energia no dia alegado pela requerente.

A requerida impugna o laudo juntado pela parte autora (ID n°17671104), sustentando que esse não traz de forma clara o real motivo da falha no equipamento, bem como dispõe que não há comprovação de que as instalações elétricas do imóvel da autora na época do ocorrido estavam de acordo com as normas técnicas vigentes.

Contudo, em análise de tal laudo, vejo que esse dispõe como possíveis causas para o dano no aparelho, sobrecarga elétrica causada por pico de energia da fornecedora local ou queda de raio, fim do tempo de vida útil do aparelho ou temperatura alta do ambiente, tendo todas as demais hipóteses que não pico de energia da fornecedora local, sido descartadas pelo técnico.

Além disso, a própria requerida aduz, no item 21 da contestação, que foi realizada inspeção no local para averiguação do ocorrido, nada mencionando sobre possíveis irregularidades apontadas em tal inspeção.

Assim, comprovado que o dano no aparelho da autora foi causado pela queda de energia fornecida pela requerida, resta analisar o dever de indenizar.

A requerida alega que a autora teria perdido o prazo de noventa dias, estipulado por resolução da ANEEL, para enviar a documentação exigida para o ressarcimento do dano, o que impediria a indenização.

Contudo, entendo que devem prevalecer sobre tal resolução as regras consumeristas, pelo que, não há que se falar em prazo de noventa dias para ressarcimento de danos causados pela má prestação do serviço pela requerida.

Assim, a autora faz jus ao ressarcimento do valor de R$8.580,00.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da negativa do pleito administrativo de ressarcimento.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a queda de energia elétrica no consultório odontológico da recorrida causou prejuízos materiais na monta de R$ 8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais), que devem ser indenizados pela EDP.

Ressalto que o entendimento aqui adotado é reiteradamente aplicado em casos semelhantes julgados pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ARTIGO 37, § 6º DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PEDIDO DE RESSARCIMENTO DENTRO DE 90 (NOVENTA) DIAS ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS QUANTUM RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pelo autor, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2) O autor fez o pedido de ressarcimento no mesmo dia dos fatos, não havendo que se falar, em culpa exclusiva do apelado por não ter realizado requerimento administrativo no período previsto na Resolução. 3) Conforme concluído na r. sentença de piso, o documento referente ao orçamento do conserto do CPU, é capaz de comprovar os gastos efetivos do autor em razão da sobrecarga de energia, de forma que deve ser mantida a condenação da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A ao pagamento da quantia de R$881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais
. 4) Os fatos alegados pelo autor, quais sejam, a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e se caracterizam como situações capazes de gerar danos morais. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual a mantenho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007630-75.2019.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA SA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - IMPRESSÃO DE TELAS EXTRAÍDAS DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INUTILIDADE PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL - INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS DA RES. ANEEL Nº 414/2010 - RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes que litigam nesta demanda, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 3. No caso dos autos, a seguradora afirma que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do segurado da apelada, na data informada na inicial, instrui sua peça de defesa tão somente um singelo cadastro de consultas e reclamações dos usuários, retirado de seu site. Durante a fase instrutória, se manifesta no sentido de que não existem mais provas a serem produzidas. Os extratos retirados do sistema da apelante, por si só, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico apresentado pela seguradora. 4.
No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo. 5. A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias. 6. Por fim, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
(TJES, Classe: Apelação, 024160197745, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019). 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00076307520198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)